Tribunal: STF
Processo: ARE 1372838
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná indeferiu correição parcial requerida pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 5, p. 1-8), de cuja ementa transcrevo: 



    “CORREIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES NO CURSO DO PROCEDIMENTO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS FALTANTES. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, CONSAGRADO NO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERROS OU ABUSOS QUE NÃO IMPORTAM NA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS, NA PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO OU NA DILAÇÃO ABUSIVA DE PRAZOS. ERROR IN PROCEDENDO INEXISTENTE. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.” (eDOC 5, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 7, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14/STF (eDOC 9, p. 1-42).



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 8, p. 4-47).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 11, p. 1-10). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-11), bem como do AREsp (eDOC 14, p. 2-13). 



    No STJ, não se conheceu do AREsp 1.329.364/PR (eDOC 38, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 15.3.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 41, p. 1).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 127.678/PR (certidão; eDOC 42, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente